Tribunal: STF
Processo: HC 227712
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Emerson Ruan Figueiredo da Silva em favor de Robson José Oliveira de Toledo contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 799.610/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alega que não foi reconhecida em favor do paciente a atenuante da confissão espontânea. (p. 4)



    Sustenta que o paciente preencheria todos os requisitos para receber o benefício do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, indevidamente negado por “informações de que estaria envolvido na criminalidade”. (p. 8)



    Afirma que o regime inicial deveria ser o semiaberto, segundo a quantidade de pena, não havendo fundamentação concreta para sua exacerbação. (p. 11)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que seja refeita a dosimetria da pena, aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, ajustado o regime inicial de cumprimento e substituída a pena corporal por restritivas de direitos.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela denegação da ordem. (eDOC 19)



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer doswrits extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse, parcialmente, o caso dos autos.



    Transcrevo os trechos relevantes da sentença condenatória, sobre a confissão do paciente:



    “Disse (o paciente) que estava passando por dificuldades financeiras naquela quinzena e precisava de dinheiro para pagar uma dívida. Afirmou que saiu pela cidade efetuando cobranças para levantar o valor de R$ 5.000,00, mas conseguiu somente R$ 1.000,00, tendo encontrado com um antigo cliente, que lhe ofereceu dinheiro emprestado, mas também lhe ofereceu R$ 1.500,00 pelo transporte de uma sacola”. (eDOC 10, p. 3)



    “Declarou (o paciente) que tinha consciência que poderia estar transportando drogas ou armas”. (eDOC 10, p. 4)



    “Irrelevante a parcial confissão feita pelo acusado Robson José Oliveira de Toledo, que para ser reconhecida como atenuante precisaria ser integral, o que não se verificou no presente caso, dado o claro esforço feito pelo acusado na tentativa de isentar da responsabilidade criminal o acusado Hening Machado da Silva”. (eDOC 10, p. 11)



    Confira-se o texto legal a respeito da confissão:



    “Art. 65 - São circunstâncias que sempre atenuam a pena:



    III- ter o agente:



    (…)



    d) confessado espontaneamente, perante a autoridade, a autoria do crime”.



    No caso em tela, verifica-se que a confissão foi um dos elementos utilizados para fundamentar a condenação. 



    Deve, portanto, ser reconhecida a atenuante em favor do paciente.



    Passo agora à fundamentação que afastou a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006:



    “Quanto a isso, os relatos dos policiais rodoviários federais Egídio Santos Martiniano e Marcelo Levy Germano confirmam que a abordagem do automóvel se deu após recomendação dos policiais civis Rômulo Vieira Araújo Santos e Daniele Ferreira Nicolau, eis que tinham prévio conhecimento de que o automóvel estava transportando substâncias entorpecentes, pois era alvo de investigações anteriores, já que indícios apontavam que o acusado Hening o utilizava para transportar drogas, o que motivou o registro da placa nos sistemas de monitoramento”. (eDOC 10, p. 8)



    “Percebe-se também que, apesar dos esforços das informantes ouvidas em Juízo na tentativa de excluírem a responsabilidade do acusado Hening dos fatos, notória a ligação entre os acusados, primeiro porque o policial civil Rômulo atestou já tê-los visto juntos em diversas outras ocasiões, segundo porque o aparelho celular que continha o endereço residencial do traficante que os serviram foi dispensado pelo acusado Hening, conforme evidenciado na prova oral”. (eDOC 10, p. 9)



    “Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, eis que o acusado Hening Machado da Silva é reincidente e, por isso, não preenche o requisito objetivo do tipo, ao passo que, em relação a Robson, as provas indicam que ele vinha se dedicando a atividade criminosa, não sendo crível que significativa quantidade de droga fosse entregue a ele para transporte sem que, para tanto, mantivesse estreito laços com o mundo da venda de drogas, até porque se tratava de uma carga avaliada em quase cem mil reais, especificamente o valor de R$ 90.420,00 (noventa mil quatrocentos e vinte reais), somando-se ainda a degravação das mensagens entre ele e a esposa do acusado Hening, revelando que há certo tempo vinha mantendo íntimo contato com o corréu”. (eDOC 10, p. 11)



    Percebe-se que foi demonstrada, com base em elementos dos autos, uma associação pretérita entre os dois réus e uma vinculação anterior ao tráfico de drogas, de modo que caracterizada a dedicação a atividades criminosas, o que impede o benefício do tráfico privilegiado.



    Ademais, não é possível ao Tribunal Superior, na via estreita do habeas corpus, revolver o amplo acervo probatório dos presentes autos para alcançar uma reconstituição dos fatos diversa da desenhada pela instância ordinária. Precedentes: HC 131.570 AgR, rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2017; RHC 126.336, rel. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.3.2015, e HC 207.605 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.2.2022.



    Quanto ao regime inicial de cumprimento, verifico que foi considerada excessiva a quantidade de drogas (1,13 kg de crack). Assim, o julgado encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece que a existência de circunstância judicial desfavorável é motivo apto a autorizar a adoção de regime mais gravoso que o previsto a partir da quantidade de pena fixada. Cito, a propósito, julgados no HC 164.483 AgR, rel. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020, e no HC 208.748 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9.6.2022.



    Logo, não há ilegalidade manifesta, nesses pontos.



    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício (RISTF, art. 192), a fim de determinar que o Juízo de origem refaça a dosimetria da pena, aplicando a atenuante do art. 65, III, “d”, do Código Penal, na fração que recomendarem as circunstâncias do fato.



    Comunique-se. Publique-se.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente